Tribunal: TJSP
Processo: 1002385-37.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Ação de inexigibilidade de débito. Autora que alega existir defeito em seu medidor de energia elétrica. Contas que passaram a vir com valor muito acima do consumo médio ordinário da apelante. Pedido de prova pericial. Ação julgada antecipadamente. Nulidade de sentença reconhecida. Cerceamento de defesa. Acolhimento da preliminar. Existindo alegações, ao menos, prima facie, de problemas técnicos

Ementa:
Ação de inexigibilidade de débito. Autora que alega existir defeito em seu medidor de energia elétrica. Contas que passaram a vir com valor muito acima do consumo médio ordinário da apelante. Pedido de prova pericial. Ação julgada antecipadamente. Nulidade de sentença reconhecida. Cerceamento de defesa. Acolhimento da preliminar. Existindo alegações, ao menos, prima facie, de problemas técnicos no medidor elétrico, a não produção de provas induz em cerceamento de defesa. Sentença declarada nula. Prova pericial que fica a cargo da apelante, observado o fato de ser beneficiária da gratuidade da justiça.
Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270197
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002385-37.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante ADRIANA
APARECIDA LOPES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado EDP SÃO PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002385-37.2019.8.26.0292 -Voto no 33832 - RP
2
Voto no 33832
Apelação no 1002385-37.2019.8.26.0292
Apelante: Adriana Aparecida Lopes
Apelado: Bandeirante Energia S.A.
Comarca: Jacareí
Ação de inexigibilidade de débito. Autora que alega existir defeito
em seu medidor de energia elétrica. Contas que passaram a vir
com valor muito acima do consumo médio ordinário da apelante.
Pedido de prova pericial. Ação julgada antecipadamente. Nulidade
de sentença reconhecida. Cerceamento de defesa. Acolhimento da
preliminar. Existindo alegações, ao menos, prima facie, de
problemas técnicos no medidor elétrico, a não produção de provas
induz em cerceamento de defesa. Sentença declarada nula. Prova
pericial que fica a cargo da apelante, observado o fato de ser
beneficiária da gratuidade da justiça.
Recurso provido, com observação.
Trata-se de recurso de apelação interposto em razão da r. sentença
de fls. 155/159, que julgou improcedente a ação, condenando a autora ao pagamento das
custas e honorários advocatícios, então fixados em R$1.000,00.
Em suas razões recursais, a fls. 164/193, a autora aduz,
resumidamente, que houve aumento desproporcional no valor suas contas de energia
elétrica, sem que houvesse proporcional aumento no consumo. Afirma incorreção nestes
valores, a qual se deve a defeito no relógio medidor. Requer a anulação da r. sentença para
que seja realizada a perícia técnica a fim de atestar eventual defeito na medição de
consumo elétrico.
Contrarrazões apresentadas a fls. 198/202.
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório ao qual se acresce, para todos os fins
próprios, o da r. sentença recorrida.
Com o devido respeito, o recurso merece provimento para que a r.
sentença recorrida seja declarada nula, determinando-se a produção de prova pericial
requerida.
Data venia, ao contrário decidido, a questão relaciona-se com a
necessidade de verificação da regularidade da medição de consumo de energia, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002385-37.2019.8.26.0292 -Voto no 33832 - RP
3
impõe a necessidade prova técnica produzida sob o crivo do contrário, uma vez que a causa
de pedir encontra-se fundada em defeito técnico no aparelho medidor.
Conforme se aufere dos autos, a apelante alega defeito no medidor
de consumo de energia elétrica, sendo que, a fls. 153 requereu especificamente a produção
da prova pericial para “(...) o fim de indicar erros as leituras que originaram contas de
consumo em valores excessivos feitas pela ré”.
A questão retratada no bojo dos presentes autos não comporta
julgamento antecipado da lide, já que não se está diante de matéria de direito ou fato que
independe de produção de provas.
Tanto é assim que a presente ação havia sido inicialmente proposta
perante o Juizado Especial, mas foi extinta sem resolução de mérito, por demandar a prova
pericial mais complexa do que aquela prevista no artigo 35, da Lei 9.099/95.
A relevância das alegações apresentadas pelos apelantes merece a
devida análise e apreciação, para que se promova a efetiva pacificação do litígio.
Assim, existindo alegação de vício técnico na medição de consumo,
se demonstra necessária a produção de provas para a pacificação da lide, sob pena de
nulidade absoluta.
Desta forma, existindo a necessidade de produção de provas,
especificamente a perícia técnica, ocorre o cerceamento de defesa se a lide é indevidamente
julgada de forma antecipada, existindo, também, ofensa aos princípios do contraditório,
ampla defesa e do devido processo legal (art. 5o, incisos LIV e LV da CF/88).
Nesse sentido: “Existindo necessidade de dilação probatória para
aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em
violação ao princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos
pilares do devido processo legal”1 ; “JULGAMENTO ANTECIPADO. Cerceamento de
defesa. Hipótese em que a causa exigia a produção de provas. Recurso conhecido e
provido”2; “PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO
DE PROVA. CERCEIO DE DEFESA. NULIDADE. 1. O indeferimento de prova
essencial requerida pela parte, julgando-se antecipadamente a lide, caracteriza cerceamento
de defesa. Precedentes deste Tribunal. 2. Recurso conhecido e provido para anular o
1 1 STJ REsp 7.004-AL 4a Turma - Rel. Min. Sálvio de Figueiredo DJU 30.09.91, p. 13.489.
2 STJ REsp 220002/BA 4a Turma Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR - DJ 25.10.1999, p. 93.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002385-37.2019.8.26.0292 -Voto no 33832 - RP
4
processo, desde quando denegada a produção da prova requerida pelo autor”3; “O
julgamento antecipado da lide deve acontecer quando evidenciada a desnecessidade de
produção de prova; de outro modo, caracterizado fica o cerceamento de defesa”4; “Se a
pretensão do autor depende da produção de prova requerida, esta não lhe pode ser negada,
nem reduzido o âmbito de seu pedido com um julgamento antecipado, sob pena de
configurar-se uma situação de autêntica denegação de Justiça”5 .
Portanto, presente nulidade absoluta, em razão de cerceamento de
defesa, mostra-se prudente a realização da devida dilação probatória para que se conheça,
efetivamente, a regularidade da medição de energia elétrica.
Esclarece-se que, sem olvidar que a parte apelante é beneficiária da
justiça gratuita, a prova pericial deve ficar a seu cargo, nos termos do artigo 95, do CPC.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-se
provimento ao recurso para declarar a nulidade da r. sentença recorrida, em razão da
ocorrência de cerceamento de defesa, devendo os presentes autos retornarem à Comarca de
origem, a fim de que seja produzida a prova técnica sobre o aparelho medidor questionado
pela apelante, que será arcada pela apelante, conforme artigo 95, do Código de Processo
Civil, o que resta desde já observado, bem como, se necessário, dentro da
discricionariedade do MM Juízo “a quo”, para que se promova produção de outras provas,
devendo o feito em tela ter adequado seguimento até seus ulteriores termos.
Roberto Mac Cracken
Relator
3 STJ REsp 69393/SE 2a Turma Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS - DJ 23.06.1997 p. 29075,
RCJ vol. 86 p. 39, RSTJ vol. 98 p. 162.
4 RSTJ 48/405.
5 RSTJ 21/416.